Tribunal: STF
Processo: RE 452718
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. RECEBIMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA “INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.